Tribunal: TJES
Processo: 0013239-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013239-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO PENAL PRINCIPAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCEDIMENTO ACESSÓRIO QUE PERDE SUA UTILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou extinto o incidente de insanidade mental com resolução de mérito, determinando o arquivamento dos autos, após laudo pericial concluir pela plena capacidade do réu de entender o caráter ilícito dos fatos e de se autodeterminar ao tempo da conduta.

2.
Consta da denúncia que o réu, em concurso de agentes, praticou crime de roubo majorado, com emprego de violência e restrição da liberdade da vítima, tendo sido posteriormente preso em flagrante e reconhecido formalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto em incidente de insanidade mental após o trânsito em julgado da ação penal principal; (
ii
) analisar a subsistência do interesse recursal quanto à alegada nulidade do laudo pericial; e (
iii
) definir a via processual adequada para rediscussão da imputabilidade do réu após a formação da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O incidente de insanidade mental possui natureza acessória e instrumental, estando intrinsecamente vinculado à ação penal principal, com a finalidade de subsidiar o juízo quanto à imputabilidade do agente.

5.
No caso, verifica-se que a ação penal principal já foi definitivamente encerrada, com sentença condenatória transitada em julgado, circunstância que retira a utilidade prática do incidente processual.

6.
À luz do princípio segundo o qual o acessório segue o principal, o encerramento definitivo da ação penal implica a perda superveniente do objeto do incidente de insanidade mental e dos recursos a ele relacionados.

7.
O eventual reconhecimento de nulidade do laudo pericial ou a realização de nova perícia, neste momento processual, revelar-se-iam providências

inócua
s
, uma vez que não é possível reabrir a instrução criminal de processo já acobertado pela coisa julgada material.

8.
A consolidação do título condenatório impede a rediscussão da imputabilidade por meio de apelação incidental, evidenciando a ausência de interesse recursal atual.

9.
Eventual insurgência quanto à sanidade mental do condenado, com potencial de desconstituir o julgado, deve ser veiculada pela via própria da revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

10.
Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto e da inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013239-68.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
ROMARIO MORAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 13907089, fls. 36), que julgou extinto o incidente de insanidade mental com resolução de mérito, determinando o arquivamento dos autos, após o laudo médico-pericial concluir que o réu era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se autodeterminar no momento da ação.

Nas razões recursais (id. 13907089, fls. 43/49), a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do laudo pericial alegando que este foi contraditório e não considerou adequadamente o histórico psiquiátrico do apelante, nem os quesitos formulados pela defesa técnica. Requer o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa e a realização de uma nova perícia por junta médica especializada.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que,
no dia 30 de junho de 2020,
no bairro
São Pedro
,
Vitória/ES
, os
denunciados
ROMARIO MORAIS, BRENO DA CONCEIÇÃO SILVARES e WALISON MOTA DE AMORIM
, previamente ajustados e em comunhão de vontades,
subtraíram, mediante grave ameaça e violência
, a quantia aproximada de
R$ 71,00
(setenta e um reais)
, bem como o veículo
Chevrolet Prisma, cor branca, placas PPH-7347
, que se encontrava na posse da vítima
Cléverson Batista da Vitória
, motorista de
táxi.

Consta que os acusados solicitaram uma corrida de táxi na Rodoviária de Vitória e, ao chegarem ao destino, anunciaram o roubo, sendo que um dos agentes aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” na vítima, enquanto outro proferiu grave ameaça, obrigando-a a se deslocar para o banco traseiro do veículo. Em seguida, os denunciados passaram a conduzir o automóvel, restringindo a liberdade da vítima, com o propósito de seguir viagem em direção ao norte do Estado.

Durante o trajeto, ao pararem o veículo na localidade de
Jacupemba, município de Aracruz/ES
, a vítima conseguiu fugir e acionar a
Polícia Rodoviária Federal
, que realizou cerco e logrou êxito em abordar o automóvel já no município de
Linhares/ES
, efetuando a prisão em flagrante dos acusados e a recuperação do bem subtraído, além do reconhecimento formal dos autores pela vítima.

No curso da instrução da ação penal, a defesa do ora recorrente
suscitou dúvida acerca de sua imputabilidade penal
, requerendo a instauração de incidente de insanidade mental, o que foi acolhido pelo Juízo, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, com a consequente realização de perícia médica.

Concluído o exame pericial, sobreveio laudo atestando que o acusado possuía plena capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo dos fatos, razão pela qual o magistrado de origem julgou extinto o incidente.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso.

Compulsando detidamente os auto
s, verifico que assiste inteira razão à Procuradoria de Justiça no que tange à inadmissibilidade da presente insurgência
recursal.

O
incidente de insanidade mental possui natureza
de
pr
ocedimento acessório

e instrumental,
vinculando-se obrigatoriamente à ação penal de conhecimento. Sua finalidade exclusiva é fornecer subsídios técnicos ao magistrado para a aferição da culpabilidade do agente e a eventual aplicação de medida de
s
egurança.

Ocorre

que, conforme informações extraídas dos autos e do sistema de execução penal, a ação penal principal (n.º 0004329-68.2020.8.08.0030) já atingiu o seu termo final, com a prolação de sentença condenatória que transitou em julgado para as
p
artes.

Nesse

cenário, opera-se o fenômeno da
preclusão consumativa e a consolidação da coisa julgada material
, o que torna imutável o título executivo penal.

Pelo princípio da gravitação jurídica (
a
ccessorium

s
equitur

p
rincipale
)
, uma vez encerrada e decidida em definitivo a causa principal, o incidente acessório perde sua utilidade prática e o seu interesse de agir
s
upervenientemente.

Eventual

acolhimento da nulidade do laudo pericial neste momento seria uma providência
i
nócua
,
pois o Tribunal não poderia reabrir a fase instrutória de um processo já findo para rediscutir a imputabilidade do réu.

Caso a defesa ainda entenda que a sanidade mental do sentenciado é questão capaz de alterar a condenação, deverá buscar a via própria e excepcional da Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, e não mais o manejo de apelação
i
ncidental.

A

jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das instâncias superiores é uníssona ao reconhecer que o trânsito em julgado da ação penal principal esvazia o objeto de recursos interpostos em incidentes processuais a ela
v
inculados.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
(id. 17566119)
,
não conheço
do recurso de apelação interposto por ROMÁRIO MORAIS, diante da manifesta perda superveniente de seu
objeto.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do recurso de apelação.